Tribunal: TJES
Processo: 5033136-55.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033136-55.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VILSON LUIZ BALLAN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5033136-55.2025.8.08.0024

EMBARGANTE: VILSON LUIZ BALLAN

Advogados do(a) RECORRENTE: JANAINA DOS SANTOS GOMES - ES26923, RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
ANIMUS NECANDI
. QUALIFICADORAS. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Vilson Luiz Ballan em face de acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado (incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). O recorrente aponta omissões, contradições e erros de fato relativos ao indeferimento do incidente de insanidade mental, à tese de desclassificação por ausência de
animus necandi
, à manutenção das qualificadoras e à análise do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à fundamentação do indeferimento do incidente de insanidade mental, à presença de indícios de dolo, à pertinência das qualificadoras e à causa da morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, vedada a utilização para rediscussão do mérito ou reexame de provas.

O acórdão analisou expressamente o pedido de incidente de insanidade mental, consignando a necessidade de dúvida razoável sobre a higidez psíquica. A ausência de documentação médica pretérita e o uso voluntário de substâncias atraem a aplicação da teoria da
actio libera in causa
, afastando a alegação de omissão.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. A existência de indícios robustos do dolo homicida, caracterizados pelo uso de arma branca e golpe em região vital, justifica a submissão ao Tribunal do Júri, descabendo análise aprofundada que influencie os jurados.

O laudo cadavérico atestou o nexo de causalidade direto e exclusivo entre a conduta e o resultado morte, refutando a tese de concausas supervenientes ou omissão de socorro, o que afasta a alegação de omissão no julgado.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nos elementos probatórios, como a desproporção da dívida e o ataque de surpresa. A reação posterior da vítima ou o lapso temporal entre os fatos não configuram contradição capaz de modificar o julgado nesta fase processual.

Os argumentos apresentados revelam mero inconformismo com as razões de decidir, inexistindo os vícios previstos na legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instauração de incidente de insanidade mental exige dúvida razoável sobre a integridade psíquica do acusado, não bastando a alegação de uso de medicamentos ou intoxicação voluntária (
actio libera in causa
).

Na fase de pronúncia, vigora o juízo de admissibilidade, sendo vedado ao julgador aprofundar-se na análise meritória para não influenciar o Conselho de Sentença.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente decidida ou à manifestação de descontentamento com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso II do art. 28 do Código Penal; art. 149 do Código de Processo Penal; art. 619 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5033136-55.2025.8.08.0024

EMBARGANTE: VILSON LUIZ BALLAN

Advogados do(a) RECORRENTE: JANAINA DOS SANTOS GOMES - ES26923, RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de Embargos de Declaração
n
o
R
ecurso em Sentido Estrito,

opostos por
VILSON LUIZ BALLAN
(ID 17288098) em face do v. Acórdão (ID 17236380) proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, acolhendo voto de minha relatoria, negou provimento ao seu Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso e partiu de premissa equivocada ao indeferir o incidente de insanidade mental baseando-se apenas na tese de embriaguez voluntária, ignorando o histórico de uso contínuo de medicamentos (clonazepam e fluoxetina) e tentativas de suicídio.

Ademais, aduz omissão quanto à tese de desclassificação, aduzindo que o acórdão não enfrentou a ausência de repetição de golpes e o contexto de confronto físico.

Aponta, ainda, contradição e erro de fato na manutenção das qualificadoras e na análise da dinâmica fática, argumentando que a reação da vítima afastaria a surpresa e que não houve lapso temporal de horas entre os fatos. Por fim, alega omissão quanto à tese de rompimento do nexo causal por demora no socorro médico.

A
Douta Procuradoria de Justiça (ID 17458339) manifest
ou-
se pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados e afirmando que o recurso visa, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na via eleita.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados,
não vislumbro
a existência dos vícios apontados no acórdão embargado.

O embargante alega omissão e erro de premissa quanto ao indeferimento do incidente de insanidade mental.

Contudo, o Acórdão enfrentou a questão expressamente ao consignar que a instauração do incidente exige dúvida razoável, a qual não se sustenta pela "ausência de lastro probatório mínimo... como laudos ou prontuários médicos pretéritos".

A decisão aplicou a teoria da
actio libera in causa
, englobando o uso de substâncias voluntárias. A menção genérica a medicamentos no laudo toxicológico, sem documentação clínica de patologia mental prévia que retirasse a capacidade de autodeterminação, foi considerada insuficiente pelo Colegiado. Não há omissão, mas sim interpretação judicial diversa da pretendida pela defesa.

C
onfira-se
trecho do voto condutor do acórdão embargado
:

“
(...
)
De início, o recorrente argui a nulidade do feito em decorrência do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Em razões recursais, a defesa afirma que o juízo a quo pecou ao indeferir o pedido, pois tal ato violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, e do devido processo legal.

Primeiramente, observo que o incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal, é destinado a apurar enfermidade mental ou desenvolvimento mental incompleto. Tal medida serviria para analisar possíveis patologias ou deficiências psíquicas que possam ter afetado a capacidade de entendimento ou a autodeterminação do acusado à época do fato, ou, ainda, que o tornem inimputável ou semi-imputável no momento do processo.

Assim, tal incidente não é automático e nem obrigatório, condicionando-se à existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado.

(...)

No caso dos autos, o Juízo a quo rechaçou o pleito por não vislumbrar indícios concretos de que o réu, ao tempo da ação, era incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

Conforme bem pontuado na decisão de pronúncia, o uso voluntário e consciente de álcool, cocaína e medicamentos controlados, ainda que cause perturbação anímica transitória, não se confunde com a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto que justificariam a instauração do incidente.

A teoria da actio libera in causa, adotada pelo nosso ordenamento jurídico (art. 28, inciso II, do CP), estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal.

Ademais, a ausência de qualquer documentação médica pretérita, como prontuários, laudos ou relatos de internações psiquiátricas, aliada a relatos de que o réu desempenhava atividades laborais complexas na noite do crime, como "fechar o caixa" de seu estabelecimento, enfraquece a tese de que haveria dúvida plausível sobre sua sanidade.

Logo, ausente lastro probatório mínimo a indicar a existência de enfermidade mental, o indeferimento do pleito não configura cerceamento de defesa. (...)”.

No que tange à alegação de omissão sobre a desclassificação e a ausência de
animus necandi
, o Acórdão foi explícito e categórico ao assentar que
“
a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do judicium accusationis e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida”.

Assim, reconheceu
“
que o Juízo a quo trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri”.

E
, ainda,
fundamentou
que
a tese de ausência de animus necandi não se sustenta de forma inequívoca nesta 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri, ressaltando que “
indícios apontam elementos indicativos robustos do dolo homicida, como o uso de instrumento letal (faca) que atingiu região do corpo de alta letalidade (tórax), bem como, a apontada conduta do agente, que, horas após o entrevero, se armou, procurou a vítima em local diverso e a atacou de surpresa. Tais circunstâncias constituem indícios veementes da intenção de matar, ou, no mínimo, da assunção do risco de produzir o resultado morte, o que impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri”.

Observa-se que o
julgador não está obrigado a rebater cada argumento isolado da parte (ex: número de golpes) quando a fundamentação global (meio empregado e zona vital) é suficiente para sustentar a admissibilidade da acusação na fase de pronúncia.

Igualmente, não há omissão quanto ao nexo causal,
na medida em que o
Acórdão foi expresso e taxativo:
"O Laudo Cadavérico é claro ao estabelecer o nexo de causalidade direto e exclusivo... não havendo espaço para se cogitar de concausas supervenientes"
.
Destarte, h
ouve enfrentamento direto e rejeição da tese de omissão de socorro como causa da morte.

Quanto às qualificadoras e à dinâmica fática, inexiste a contradição apontada, uma vez que o Acórdão consignou que “
a exclusão das qualificadoras imputadas em decisão de pronúncia é medida extraordinária, apenas cabendo quando manifestamente improcedentes, visto que o julgamento destas é de competência do Conselho de Sentença”.

Ademais, observou que ficou devidamente evidenciado e narrado que “
o homicídio fora praticado em decorrência de uma discussão envolvendo uma suposta dívida de R$16,00 (dezesseis reais), ou seja, por uma eventual razão patentemente desproporcional ao grau da conduta”, o que seria suficiente para a manutenção da qualificadora do motivo fútil, a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

No que concerne à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, destacou-se restar amparada “na prova testemunhal e nas imagens de câmeras de segurança, que sugerem que o ataque foi súbito e inesperado, colhendo a vítima de surpresa enquanto esta confraternizava com amigos, sem esperar a agressão”.

Destaca-se que a reação da vítima (soco), que ocorreu após a investida ou no contexto imediato da agressão, não elide, juridicamente, a possibilidade de a vítima ter sido colhida de surpresa na aproximação inicial.

Quanto ao lapso temporal, as provas indicam um desentendimento inicial, uma saída do local e um retorno posterior (após o fechamento do bar), validando a premissa de que houve um intervalo de tempo ("horas" ou tempo relevante), denotando a higidez da premissa fática adotada.

Na verdade, a omissão, a contradição e o erro de premissa apontados revelam o mero inconformismo com as razões de decidir, buscando-se rediscutir questões devidamente analisadas e decididas.

Os aclaratórios não são recurso de irresignação, e, não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, seus pleitos não merecem prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)